Tribunal: TJPA
Processo: 0825112-77.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825112-77.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: TELMA ABRANCHES DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO SALARIAL (IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E REVISÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO) C/C COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM,
MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA DE 1º GRAU.
PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO COL. STJ. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL CONTIDA QUE EXIGE TÃO SOMENTE O CUMPRIMENTO DE CRITÉRIO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO EM LEI. DIREITO À PROGRESSÃO PERSEGUIDA. PRECEDENTES
DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis de junho a três de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 12038412, págs. 1/9, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO SALARIAL (IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E REVISÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO) C/C COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO COL. STJ. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL CONTIDA QUE EXIGE TÃO SOMENTE O CUMPRIMENTO DE CRITÉRIO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO EM LEI. DIREITO À PROGRESSAO PERSEGUIDA. PRECEDENTES TJ/PA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
.
”

Em suas razões (id. 12873936, págs. 1/15), o recorrente sustentou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal no caso, ante a incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Sustentou, ainda, a impossibilidade de cumulação de vantagem sob o mesmo fundamento.

Arrolou diversos entendimentos jurisprudenciais que entende pertinentes às teses que expôs.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno a fim de que fosse reformada a decisão monocrática ora agravada.

A agravada apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 13342804, págs. 1/6), refutando as razões do agravo interno e, ao final, pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
pelo
Município de Belém
contra decisão unipessoal deste relator
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao agravante, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, o recorrente argui a prescrição do próprio fundo de direito da agravada, argumentando que deve ser aplicada a prescrição quinquenal com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Como cedido,
a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Estes são os termos do dispositivo antes referido:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”. (grifei).

Contudo, analisando os autos e o pedido constante na peça vestibular, denota-se que o caso em exame versa sobre relação de trato sucessivo, já que o direito à progressão funcional se renova mês a mês, ante a omissão do recorrente.

Em sendo assim, aplica-se o verbete da Súmula 85 do STJ, senão vejamos:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Portanto, considerando que o efeito da progressão da servidora/autora ora agravada reflete no pagamento de vantagens pecuniárias mensais, tem-se relação de natureza sucessiva, de forma que são atingidas pela prescrição somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedem o ajuizamento da ação, conforme muito bem observado pelo magistrado
a quo
.

Sobre a questão, o STJ já firmou entendimento:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019).”.

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. 2. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1657388/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017).”.

No mesmo sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO.
SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (Remessa necessária e Apelação Cível nº 0019708-40.2003.8.14.0301. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 21.03.2022. Publicado em 31.03.2022).”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 0876673-09.2020.8.14.0301. Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/02/2023. Publicado em 14/02/2023).”.

No que tange à alegação de
impossibilidade de cumulação de vantagem, reitero que não merece prosperar esse argumento, uma vez que
a progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio possui natureza diversa
, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88, conforme entendimento consolidado desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ. 1. (...) No caso em tela, a parte apelada é servidora pública municipal concursado e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis nº 7.507/91 e 7546/91. 4. Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90.
5. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor. 6. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.
7. (...) 8. Recurso de apelação conhecido e improvido. E em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto. (2483628, 2483628, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-22).” (grifei)

“
APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000723-37.2014.8.14.0301 REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL - APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM - APELADO DIVA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A SENTENÇA DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso interposto pelo ora agravante.

2 – Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3
–
A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos com o efetivo exercício no Município de Belém (Artigos 10, §4º da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõem sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

4 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.
Precedentes do TJPA

5 – Agravo interno conhecido e improvido. (grifei)

Nesse sentido, visível é a ausência de inconstitucionalidade na questão sob análise.

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que embasada a decisão recorrida em precedentes oriundos do STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e em verbete sumular, que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do referido julgado a seguir reproduzidos:

“
Havendo preliminar arguida, passo a analisá-la

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO.

Sustentou o Município réu a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

É pacífico o entendimento de que, na hipótese, a norma que rege a matéria é o Decreto nº 20.910/32, artigo 1º, o qual estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de quaisquer direitos contra a Fazenda Pública.

Dito isso, resta saber se o ato questionado se caracteriza como ato único, de efeitos concretos ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, o que atrairia a incidência da Súmula 85/STJ.

Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, afastando a tese de prescrição do fundo de direito, portanto. A propósito:

...

Desta forma, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, realizada em 09.05.2019, logo se encontram fulminadas pela prescrição quinquenal as parcelas vencidas anteriormente a 09.05. 2014.

Rejeito, por consequência, a prejudicial de mérito de prescrição arguida.

Superada análise preliminar, passo ao mérito da causa.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia acerca do pagamento referente à progressão funcional horizontal em favor da recorrida, uma vez que sustenta ter cumprido com o interstício temporal previsto na lei regente da matéria discutida nos autos.

A respeito da questão, a Lei n° 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Belém, com alteração feita pela Lei nº 7.546/91, estabelece em seus artigos 11, 12 e 19 sobre a forma de desenvolvimento da carreira do funcionalismo local por meio de progressão funcional por antiguidade, bastando para tanto o efetivo exercício na Administração Pública, conforme a redação dos dispositivos, “in verbis”:

Art. 11 – Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12. A Progressão Funcional por antigüidade far-se-á pela elevação do funcionário à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único. O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 19. A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Nesse sentido, já se manifestou este E. Tribunal em casos semelhantes de progressão funcional horizontal, conforme os precedentes a seguir:

...

Logo, não vejo motivos para reformar a sentença recorrida quanto ao direito da apelada à sua progressão funcional horizontal por antiguidade, com a incorporação das diferenças salarias a que faria jus pelo período não percebido, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação conforme fundamentação feita ao norte.

Ademais, cumpre ressaltar a Lei nº 7.673/93, a qual estabelece em seu artigo 2º que “a progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

Da análise da norma mencionada, tem-se que a progressão horizontal por antiguidade será automática, bastando tão somente a presença de dois requisitos, a passagem do interstício de 2 (dois) anos e o efetivo exercício das atividades do Município.

De mais a mais, não há que se falar em necessidade de regulamentação, no caso, visto que as normas que tratam sobre a progressão funcional são dotadas de eficácia plena, pois contém em seu conteúdo todos os requisitos necessários para a materialização do direito.

Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas distintas, já que o adicional por tempo de serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade considera o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público, adquirindo, com isso, o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Outrossim, o adicional por tempo de serviço admite que o servidor utilize tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, enquanto a progressão funcional por antiguidade leva em consideração tão somente o tempo de efetivo exercício na carreira, como já enfatizado.

Este tem sido o entendimento dos Tribunais Pátrios, consoante depreende-se dos julgados abaixo reproduzidos:

...

Nesse sentido, visível é a ausência de inconstitucionalidade na questão sob análise, pois o critério aferível “tempo de serviço” no adicional de tempo de serviço diz respeito ao serviço público, enquanto na progressão por antiguidade compreende o efetivo exercício na carreira, ressonando, portanto, naturezas diversas, perfeitamente acumuláveis na prática, conforme, inclusive, entendimento jurisprudencial desta Corte, “
verbis
”:

...

Afasto, diante do exposto, a arguição de inconstitucionalidade levantada pelo recorrente.

Portanto, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.546/91 e Lei 7.507/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém, e que definiram o Estatuto dos Servidores Municipais e o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, deve ser reconhecido o direito da apelada à progressão funcional temporal, nos moldes definidos pelo juízo de origem.

....”.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/07/2023